Tribunal: TJDFT
Processo: 0721851-32.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0721851-32.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A APELADO: MATEUS VITOR DE OLIVEIRA D E S P A C H O Fora proferida sentença única julgando o presente feito e o processo 0700087-53.2022.8.07.0007. Em consulta processual, verifica-se que houve interposição de apelo também no processo citado, sendo necessário aguardar a conclusão para análise conjunta dos apelos. Assim, devolvam-se os autos a Secretaria para aguardar a distribuição do processo 0700087-53.2022.8.07.0007, devendo ser feita conclusão conjunta. Brasília, 28 de fevereiro de 2023 16:41:39. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador